Tribunal: TJPA
Processo: 0015221-39.2019.8.14.0051
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão julgador: VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3372 - Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2025-09-18

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0015221-39.2019.8.14.0051

APELANTE: MARCOS DOUGLAS SOUZA GUIMARAES

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA LÚCIA CARVALHO DA SILVEIRA

EMENTA

Ementa
. direito penal. apelação criminal. homicídio qualificado pelo motivo fútil. dosimetria da pena. valoração negativa de vetores do art. 59 do cp. fração de 1/6. aplicação correta. penalidade fixada no mínimo legal após reconhecimento de atenuantes. impossibilidade de redução abaixo do mínimo legal. recurso desprovido.

i. caso em exame

1.Apelação criminal interposta por réu condenado à pena de 12 anos de reclusão, em regime inicial fechado, pela prática do crime de homicídio qualificado pelo motivo fútil (art. 121, § 2º, II, do CP), em desfavor de Genésio Alves de Menezes Neto, com fundamento na decisão do Tribunal do Júri. A controvérsia recursal restringe-se à dosimetria da pena, em especial à pena-base fixada acima do mínimo legal.

ii. questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se: (i) a valoração negativa das circunstâncias judiciais da culpabilidade, circunstâncias e consequências do crime foi devidamente fundamentada e proporcional; (ii) a fração de 1/6 utilizada para majoração da pena-base mostra-se adequada; (iii) a incidência das atenuantes de menoridade relativa e confissão espontânea autorizaria a redução da pena abaixo do mínimo legal.

iii. razões de decidir

3. A pena-base foi fixada em 18 anos de reclusão mediante a valoração negativa de três vetores do art. 59 do CP (culpabilidade, circunstâncias e consequências), com majoração proporcional de 1/6 por cada vetor.

4. A culpabilidade foi corretamente valorada com base na intensidade do dolo e na agressividade do agente, que agiu sob efeito de álcool e demonstrou desprezo pela vida humana.

5. As circunstâncias e consequências do crime extrapolam os elementos do tipo penal, tendo a vítima sido morta desarmada, em defesa de terceiros, gerando forte impacto familiar.

6. Na segunda fase da dosimetria, o juízo reconheceu duas atenuantes — menoridade relativa e confissão espontânea —, reduzindo a pena ao mínimo legal de 12 anos.

7. É vedada a redução da pena aquém do mínimo legal em razão da incidência de atenuantes, conforme Súmula 231 do STJ.

8. Ainda que se desconsiderassem os vetores negativados, a pena permaneceria em 12 anos, não sendo possível nova redução.

iv. dispositivo e tese

9. Apelação criminal conhecida e desprovida.

Tese de julgamento:
1. A valoração negativa das circunstâncias judiciais previstas no art. 59 do CP pode justificar a elevação da pena-base acima do mínimo legal, desde que fundamentada de forma concreta. 2. A fração de 1/6 para cada vetor negativado é proporcional e compatível com a jurisprudência dominante. 3. A pena não pode ser reduzida abaixo do mínimo legal em virtude da incidência de atenuantes, nos termos da Súmula 231 do STJ.

Dispositivos relevantes citados:
CP, art. 59, art. 65, incisos I e III, alínea "d"; art. 121, § 2º, II; Lei nº 8.072/90, art. 1º, I.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, Súmula nº 231; STJ, AgRg no AREsp nº 2.615.085/GO, rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, j. 30/10/2024; STJ, AgRg no HC nº 948.196/MG, rel. Min. Og Fernandes, j. 01/07/2025.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito de Penal, por unanimidade, em conhecer E NEGAR PROVIMENTO ao recurso, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Sessão do Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, iniciada aos dezoito dias e encerrada aos vinte e cinco dias do mês de setembro do ano de 2025.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Rosi Maria Gomes de Farias.

Belém/PA, 18 de setembro de 2025.

Desembargadora
VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de
apelação criminal interposto por Marcos Douglas Souza Guimarães
, inconformado com a sentença prolatada pelo Juízo da 3ª Vara Criminal da Comarca de Santarém (ID 28037513) que, em consonância com a decisão do Conselho de Sentença, o
condenou à pena de 12 (doze) anos de reclusão, em regime inicial fechado
, pela prática do crime tipificado no
artigo 121, § 2º, inciso II, do Código Penal
, em desfavor da vítima Genésio Alves de Menezes Neto.

Narra a denúncia que (ID 15798264):

“(...) no dia 09/11/2019, por volta de 23h30min, na rua Gonçalves Dias esquina com a Castelo Branco, bairro Uruará, nesta cidade, o denunciado MARCOS DOUGLAS SOUZA GUIMARÃES, vulgo "BACURAU" ceifou a vida da vítima
GENÉSIO ALVES DE MENEZES NETO
, conhecida por “
BEL
", com golpe de faca, conforme laudo necroscópico de fl. 45 do Inquérito Policial.

2
) Segundo apurado, a vítima saiu de sua casa na noite do dia 09/11/2019, por volta de 22h30min, sem informar para qual local iria e não retornou mais a sua residência. Com isso, pelo horário de 00h30 e 1h30 da madrugada do dia seguinte, sua genitora fora informada da sua morte mediante estaqueamento, através de uma mulher identificada por LUANA, amiga da vítima. Durante as investigações, foi obtida a informação que antes de ser assassinada, a vítima estava na companhia de LUANA e EDIVANDRO DA SILVA LIRA, vulgo "CHIQUINHO", com quem costumava consumir bebida alcoólica, em frente à residência de LUANA, localizada na rua Castelo Branco, 70-B, bairro Uruará, Santarém/PA.

3
) Na ocasião em que bebiam, após o denunciado ter um desentendimento com sua irmã LUANA, a vítima GENÉSIO no intuito de defender LUANA de investidas do denunciado que estava de posse de uma faca, se armou com um pedaço de pau, ocasião em que o denunciado desferiu uma faca na altura do coração, ceifando a vida de GENÉSIO.

4
) No presente caso, que a conduta praticada pelo denunciado tem como qualificadora o
MOTIVO FÚTIL
, uma vez que o denunciado agiu de forma desproporcional indo à casa de sua irmã LUANA e no momento em que a vítima tentava defender LUANA de agressões do denunciado, veio a ser atingido de forma mortal, revelando total desproporção entre a conduta do denunciado MARCOS e o resultado morte da vítima GENÉSIO.

5
) A materialidade e autoria do crime restaram devidamente comprovadas através do Boletim de Ocorrência, laudo necroscópico da vítima (
fl. 45 do IPL
) e Pericia de Local de Crime com Cadáver (
fl. 46/51 do IPL
), bem como pelo depoimento das testemunhas abaixo arroladas, as quais declararam ter conhecimento do evento criminoso e que indicaram o denunciado como sendo o autor do crime”.

Em
razões recursais
(ID 28037580), o recorrente questiona unicamente a dosimetria da pena, requerendo a
redução da pena-base ao mínimo legal
, alegando que as três circunstâncias judiciais negativadas foram incorretamente valoradas.

Nas
contrarrazões (ID 28037583),
o
dominus litis
requer o total desprovimento do presente apelo.

Nessa esfera recursal, o D. Procurador de Justiça
Hamilton Nogueira Salame
pronuncia-se
“pelo CONHECIMENTO do recurso interposto nos autos, mas, no mérito, pugna-se pelo NÃO PROVIMENTO, devendo ser mantida incólume a sentença vergastada.”
(Textual) (ID 29179702).

É o relatório.

À douta revisão, com intenção de inclusão em pauta de Sessão de plenário virtual.

VOTO

Atendidos os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

De início, é importante destacar que a materialidade e autoria delitiva não foram objeto do presente recurso, razão pela qual tem-se como provados.

A irresignação da defesa restringe-se
exclusivamente à dosimetria da pena
, onde o apelante pretende a
readequação da pena-base
fixada em 18 (dezoito) anos de reclusão, por considerar
inidôneos os fundamentos adotados para a valoração negativa de três vetores do art. 59 do Código Penal
, quais sejam, culpabilidade, circunstâncias e consequências do crime.

Para melhor análise, vamos aos termos da sentença:

“A – Da pena base (artigo 59 do Código Penal – circunstâncias judiciais): A primeira circunstância judicial a ser analisada é a
culpabilidade do réu, e, no presente entendo que ela deve ser reconhecida como sendo em levado grau de reprovabilidade, eis que agiu com dolo intenso, ao cometer o crime, no meio de cachaçada, agredindo o falecido e outras pessoas, não se importando com as consequências de seus atos, adotando assim uma conduta reprovável, por isso, deve essa condição ser considerada desfavorável
ao acusado; Diante dos registros nos sistemas PJE/LIBRA o acusado possui tecnicamente bons antecedentes, assim irei considerar como
favorável
ao réu; A sua personalidade deve ser considerada
favorável,
eis que nos autos, diante dos depoimentos das testemunhas nada restou demonstrado contrário ao réu; Já a sua conduta social atual deve ser considerada
favorável
, eis que nos autos nada contra ele foi demonstrado; Quanto aos motivos considerando isso foi utilizado para qualificar o homicídio irei considerar nesse momento como
favorável
ao acusado;
Já no tocante as circunstâncias como a vítima foi atingida quando estava embriagada e defendendo a própria irmã do réu, estando desarmada, entendo isso, como desfavorável ao réu
; No que diz respeito as consequências considerando a vítima, uma pessoa jovem faleceu, deixando uma família enlutada, entendo isso como
desfavorável
ao réu; por fim, entendo que não houve demonstração de que o comportamento da vítima naquele momento contribuiu a prática do delito, por isso, essa circunstância judicial deve ser considerada
favorável
ao acusado, pois bem, considerando o entendimento do Superior Tribunal de Justiça no sentido que para cada circunstância judicial desfavorável aumenta-se a pena base em
um sexto
e tendo como premissa a existência de três circunstâncias judiciais desfavoráveis ao réu, aplicando o entendimento já esboçado, aumento de três sextos fixo a
pena base em 18 (dezoito) anos de reclusão.

B – Das agravantes e atenuantes:
Na segunda fase de fixação da pena não verifico a presença de nenhuma agravante, por isso, não promovo nenhuma modificação na pena do acusado. Dando prosseguimento a fixação da pena verifico a presença de duas atenuantes, a primeira é a
menoridade
, eis que o acusado era menor de 21 anos na época dos fatos, e a segunda é a
confissão

(CP, artigo 65, inciso III, alínea “d”)
, eis que o acusado não negou os fatos embora tentou justificá-los, por isso, reduzo a sua pena para
12 (doze) de reclusão
.

C –
Das causas de aumento e de diminuição da pena
: Na última parte da fixação da pena não vislumbro nenhuma causa de aumento de pena, bem como, não vislumbro nenhuma causa de diminuição de pena, por isso, nessa oportunidade não promovo nenhuma alteração na pena do acusado.

D –
Da pena definitiva
- Desta forma fica a pena do réu MARCOS DOUGLAS SOUZA GUIMARÃES fixada em 12 (doze) anos de reclusão pela prática do delito previsto no artigo 121, §2º, inciso IV, do Código Penal. (...)

Posto isso, diante da decisão do Conselho de Sentença da Comarca de Santarém, JULGO PROCEDENTE, o pedido condenatório do Ministério Público do Estado do Pará, e, por isso CONDENO o réu MARCOS DOUGLAS SOUZA GUIMARÃES ao cumprimento da
pena de 12 (doze) anos de reclusão em decorrência da prática do homicídio qualificado pelo motivo fútil (CP, artigo 121, §2º, inciso II, c/c e artigo 1º da Lei Federal nº 8.072)
tendo como vítima Genésio Alves de Menezes, e, por fim, JULGO EXTINTO O PRESENTE PROCESSO COM A RESOLUÇÃO DE SEU MÉRITO.”

Colhe-se do presente que a fixação da pena-base em
18 (dezoito) anos de reclusão
foi resultado da aplicação da fração de
1/6 para cada circunstância judicial negativada,
fração que se mostra justa, proporcional e em conformidade com entendimento firmado na jurisprudencial. Veja-se:

“PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. 1. HOMICÍDIOS CONSUMADO E TENTADO. ATENUANTE DO ART. 65, III, B, DO CP. ELEMENTARES NÃO PREENCHIDAS. 2. FRAÇÃO PELA TENTATIVA. ITER CRIMINIS PERCORRIDO. MODIFICAÇÃO INVIÁVEL NA VIA ELEITA. SÚMULA 7/STJ. 3. CONSEQUÊNCIAS DO CRIME. INDEVIDA INOVAÇÃO RECURSAL. PRECLUSÃO CONSUMATIVA. 4. QUANTUM DE AUMENTO DA PENA-BASE. POSSIBILIDADE DE AJUSTE. PRINCÍPIO DA RAZOABILIDADE. 5. AGRAVO REGIMENTAL CONHECIDO EM PARTE E IMPROVIDO. ORDEM CONCEDIDA DE OFÍCIO.

1. A atenuante do art. 65, III, b, do CP não foi aplicada porquanto não preenchidas suas elementares, uma vez que o socorro às vítimas foi pedido por um vizinho e que o resultado morte não foi evitado, além de não haver notícia de que foi prestado auxílio funeral ou auxílio médico. Assim, diversamente da alegação defensiva, não há se falar que é incontroverso que os recorrentes solicitaram socorro.

Nesse contexto, encontrando-se concretamente motivada a negativa de aplicação da atenuante, não é possível, na via eleita, reverter as conclusões das instâncias ordinárias, sob pena de indevido reexame fático e probatório, vedado pelo enunciado n. 7 da Súmula desta Corte.

2. Quanto à suscitada ofensa ao art. 14, inciso II, do Código Penal, verifica-se que a escolha da fração de diminuição pela tentativa encontra-se também concretamente motivada, em consonância com a jurisprudência desta Corte Superior, que é no sentido de que "a fração de diminuição da reprimenda pelo crime tentado decorre da maior ou da menor proximidade da conduta ao resultado almejado". (AgRg no HC n. 909.372/SP, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 24/6/2024, DJe de 28/6/2024.)

- Relevante anotar que o fato de os agravantes não terem realizado o núcleo do tipo penal em nada repercute sobre a fração de diminuição da pena, porquanto reconhecido o concurso de agentes, nos termos do art. 29 do Código Penal. Dessa forma, não se tratando de participação de menor importância, tem-se que se imputa a todos os coautores as mesmas consequências legais, inclusive com relação ao quantum de redução da pena pela tentativa. Alterar referidas conclusões encontra-se óbice no enunciado n. 7 da Súmula desta Corte Superior.

3. No que concerne ao pleito de decote da valoração negativa das consequências do crime, por se tratarem de elementos inerentes ao tipo penal, verifico que se trata de indevida inovação recursal, porquanto não suscitada na petição do recurso especial. Como é cediço, "no âmbito do agravo regimental, não se admite que a Parte, pretendendo a análise de teses anteriormente omitidas, amplie objetivamente as causas de pedir formuladas na petição inicial ou no recurso" (AgRg no HC n. 798.249/SP, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 29/05/2023, DJe 05/06/2023).

- Ainda que assim não fosse, observa-se que foi declinada motivação concreta e idônea para justificar a elevação da pena pelas consequências dos crimes, destacando-se que, "além da indelével memória brutal da execução do filho de 16 (dezesseis) anos na frente do próprio pai, enquanto baleado e sem capacidade de esboçar qualquer reação, este quem, mais de 06 (seis) anos depois, prestou as declarações em plenário com a voz embargada, em descomunal esforço de contenção do pranto, os efeitos do crime são demeritórios, ainda, pelo temor causado a ponto de a família ter colocado a casa à venda e se mudado de lá".

4. Contudo, verifico a possibilidade de ajustar as penas-bases para um patamar intemerdiário. Com efeito, a sentença condenatória, ao realizar a dosimetria na primeira fase, não explicitou o critério utilizado, elevando a pena mínima em 6 meses para cada circunstância judicial negativa. O Tribunal de origem, por seu turno, aplicou a fração de 1/8 entre o mínimo e o máximo, o que ensejou um aumento de 1 ano e 9 meses sobre a pena mínima, ou seja, mais que o triplo.

-
Nessa linha de intelecção, com o objetivo de evitar dosimetrias tão díspares, mister se faz a utilização de outro patamar de aumento, também previsto na jurisprudência desta Corte Superior, com o objetivo de trazer maior razoabilidade para a aplicação da pena no caso concreto
.
Nessa linha de intelecção, considero ser a hipótese de aplicar a fração de 1/6 sobre a pena mínima, para chegar à pena que seja necessária e suficiente para a reprovação e prevenção.

5. Agravo regimental conhecido em parte e improvido. Ordem concedida de ofício para redimensionar as penas com extensão ao corréu. (AgRg no AREsp n. 2.615.085/GO, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 30/10/2024, DJe de 5/11/2024.)”
Destaquei

No caso, a valoração negativa da c
ulpabilidade
encontra amparo no intenso dolo evidenciado pela conduta do réu, que, sob efeito de álcool, agiu com extrema agressividade, inclusive contra terceiros, demonstrando completo desprezo pela vida humana. A caracterização de "dolo intenso", embora questionada pela defesa, não constitui elemento genérico do tipo penal quando vinculada à análise subjetiva e concreta da conduta praticada, como na hipótese dos autos.

Quanto às
circunstâncias do crime
, o fato de a vítima estar
desarmada e embriagada
, agindo em defesa de terceiros, reforça a reprovabilidade da conduta, afastando qualquer pretensão de neutralidade neste vetor.

Já no tocante às
consequências
, a morte de
pessoa jovem, em contexto brutal e com forte impacto emocional à família, é circunstância que extrapola o tipo penal e justifica, legitimamente, a valoração negativa.

A atuação do juízo
a quo
encontra-se em estrita conformidade com os princípios da legalidade, proporcionalidade e individualização da pena, não se verificando qualquer nulidade, ilegalidade ou desproporcionalidade que justifique a modificação.

Diante disso, a elevação da pena-base encontra
pleno amparo na jurisprudência desta corte de justiça
, notadamente na
Súmula nº 23 do TJPA
que assim dispõe:

"A aplicação dos vetores do art. 59 do CPB obedece a critérios quantitativos e qualitativos, de modo que, existindo a aferição negativa de qualquer deles, fundamenta-se a elevação da pena base acima do mínimo legal."

Na
segunda fase
, o juízo reconheceu duas atenuantes: menoridade relativa (art. 65, I, do CP) e confissão espontânea (art. 65, III, d), promovendo a redução da pena para o mínimo legal de 12 anos de reclusão.

Neste ponto, é crucial destacar a impossibilidade jurídica da redução da pena abaixo do mínimo legal, conforme a
Súmula 231 do STJ
:

"A incidência da circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal."

Tal entendimento encontra-se consolidado e reiteradamente aplicado pelos Tribunais Superiores, como se verifica no recentíssimo precedente do STJ:

“PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO. SÚMULA N. 182 DO STJ. AGRAVO NÃO CONHECIDO.

1. Nos termos dos arts. 1.021, § 1º, do CPC e 259, § 2º, do RISTJ, aplicados analogicamente ao Processo Penal, cabe ao recorrente, na petição de agravo regimental, impugnar especificamente os fundamentos da decisão agravada.

2. A decisão de não conhecimento do habeas corpus teve como fundamento o entendimento desta Corte Superior de que o writ não pode ser utilizado como substitutivo de revisão criminal, sob pena de configuração da supressão de instância, em desacordo com o que dispõe o art. 105, I, e, da Constituição Federal acerca das competências do Superior Tribunal de Justiça.

3. Nas razões do agravo regimental, porém, a parte agravante não enfrentou de maneira adequada os motivos que impediram o conhecimento do pedido, impossibilitando o conhecimento do agravo regimental, nos termos do art. 1.021, § 1º, do CPC e da Súmula n. 182 do STJ, aplicável por analogia.

4. Inexistente flagrante ilegalidade que autorize a concessão da ordem de ofício, devendo ser ressaltado que, ainda que fosse considerada a atenuante da confissão espontânea, o resultado do processo não se alteraria, tendo em vista que, na primeira fase da dosimetria, a pena foi fixada no mínimo legal.

5. Incide, portanto, a Súmula n. 231 do STJ, que estabelece que "a incidência da circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal".

6. Agravo regimental não conhecido. (AgRg no HC n. 948.196/MG, relator Ministro Og Fernandes, Sexta Turma, julgado em 1/7/2025, DJEN de 7/7/2025.)”
Destaquei

Portanto, mesmo que fosse acolhida a pretensão recursal para desconsiderar um ou mais vetores negativados, a pena final restaria inalterada, pois já foi fixada no mínimo legal admissível para o tipo penal em questão, não sendo possível a sua redução ulterior em razão das atenuantes
, à luz da jurisprudência consolidada.

Assim, diante da fundamentação objetiva e suficiente da sentença, da adequação da dosimetria da pena ao caso concreto e da impossibilidade de redução da pena aquém do mínimo legal, não há que se falar em reforma da sentença condenatória.

Ante o exposto, conheço e NEGO PROVIMENTO ao recurso de apelação interposto por MARCOS DOUGLAS SOUZA GUIMARÃES, mantendo inabalada a sentença que o condenou ao cumprimento da pena de
12 (doze) anos de reclusão a ser cumprida em regime inicial fechado
, pela prática do crime de homicídio qualificado pelo motivo fútil, tipificado no art. 121, § 2º, inciso II, do Código Penal, combinado com o art. 1º, inciso I, da Lei nº 8.072/90.

É o voto.

Belém (PA), 18 de setembro de 2025.

Desembargadora
VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

Belém, 25/09/2025